Tribunal: TJMT
Processo: 1025875-03.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER WALTER MARTINS FERREIRA - CPF: 903.698.821-72 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1025875-03.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO PAN S.A

Recorrido:

WAGNER WALTER MARTINS FERREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FRAUDADO. PHISHING. GOLPE. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido objetiva a condenação da Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais, ante a emissão de boleto para quitação de financiamento, supostamente fraudado.

2.
Com efeito, há fortes indícios nos autos de que o Recorrido foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de endereço eletrônico (e-mail ou
whatsapp
), referente à quitação de uma parcela de seu contrato de financiamento, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

3.
Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira Recorrente, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, inc. II, do CDC
ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

4.

No caso concreto, foi a falta de cautela do consumidor que contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.
Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à instituição Recorrente, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente.

6.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
WAGNER WALTER MARTINS FERREIRA
em desfavor de
BANCO PAN S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante danos materiais no importe de
R$ 1.594,60 (um mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Concede-se a benesse da justiça gratuita ao Autor, haja vista que logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato.

O caso em discussão se refere a contrato de financiamento mantido entre a Recorrente e o Recorrido, sendo que este alega que foi contatado por uma empresa de cobrança, que lhe encaminhou via
whatsapp
o que seria o boleto para o adimplemento da parcela em atraso. Todavia, após alguns dias descobriu que o pagamento não foi realizado para a Recorrente e que o boleto era objeto de fraude, tendo como beneficiário um terceiro.

Por sua vez, o banco Recorrente argumenta que o boleto fraudado não corresponde aos boletos de sua emissão, que o boleto não foi adquirido por meio dos canais oficias de atendimento, sendo evidenciado no comprovante de pagamento que o beneficiário na verdade foi um terceiro.

Em que pese todos os transtornos suportados pela parte autora, tem-se que a Recorrente não possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

Outrossim, ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, consta que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrente.

Conforme supramencionado, o nome contido no boleto era de terceiro, restando claro que o Recorrido não foi diligente e nem precavido ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Deste modo, se a parte autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto enviado por aplicativo “
whastapp
”, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Insta salientar que e
mbora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira Recorrente, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, inc. II, do CDC
ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

Assim, entendo que não pode ser imputada à Recorrente a responsabilidade de reparar os danos sofridos pelo Recorrido, uma vez que este deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens.

Com isso, a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente
BANCO PAN S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023